Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-63.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005896-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN PACHECO DA COSTA - CPF: 039.828.381-85 (APELANTE), PAMELLA CRISTINI DE SOUSA - CPF: 056.094.331-85 (VÍTIMA), LUCIANA FERREIRA LEITE (ASSISTENTE), LUISA MIKELE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital (MT), que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher e ameaça, previstos no art. 129, §9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material. A defesa postulou a redução da pena-base, por entender que a sentença valorou de forma indevida as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, e pleiteou também o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos concretos para justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; (
ii
) verificar se é possível a fixação de regime prisional mais brando, à luz do redimensionamento da pena e das circunstâncias judiciais remanescentes.

III. Razões de decidir:

1. A valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime se justifica por elementos concretos constantes dos autos, como a intensidade das agressões físicas, a violência simbólica (corte do cabelo da vítima), a utilização de ameaças relacionadas ao crime organizado e o trauma psicológico imposto à vítima.

2. As circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, conduta social e personalidade foram afastadas por ausência de elementos objetivos e concretos, inexistindo condenações com trânsito em julgado suficientes à exasperação da pena e não havendo provas suficientes sobre o modo de vida do réu para justificar valorações desfavoráveis nessas vetoriais.

3. A pena foi redimensionada, considerando-se apenas três circunstâncias judiciais negativas, com fixação definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de detenção.

4. O regime semiaberto foi mantido, com base na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais remanescentes desfavoráveis, sendo adequado à reprovação e prevenção do delito, conforme previsão do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera menção genérica à folha de antecedentes ou inferências sem respaldo fático. 2. A reincidência, somada a circunstâncias judiciais remanescentes desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. 3. As consequências do crime que geram trauma psicológico duradouro na vítima ultrapassam os limites normais do tipo penal e justificam a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 59, art. 61, II, “f”, art. 129, §9º, art. 147, caput, art. 33, §§2º e 3º, art. 69, todos do Código Penal; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.295.458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 09/05/2023;
AgRg
no HC n. 988.979/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/04/2025.

TJMT –
RACrim
n. 1005498-19.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALLAN PACHECO DA COSTA, objetivando a reforma da r. sentença prolatada
pelo
j
u
ízo
da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à
pena
de 02
(
dois
)
anos de detenção, a ser
cumprida
em regime inicialmente
semiaberto, pela prática de crimes de lesão corporal contra a mulher e ameaça,
no contexto de violência doméstica, tipificados no art. 129, §9º, e art. 147,
caput
,
ambos do Código Penal.

Irresignado, o apelante, em suas razões de Id.
279463890,
requer
: a) a redução da pena-base, afastando-se a conduta do agente, a

culpabilidade e os motivos do delito; b) o abrandamento do regime prisional.

Em sede de contrarrazões
(
I
d.
289205397
)
,
o Ministério Público
propugna pelo

desprovimento do apelo, para manter
in
totum
a sentença guerreada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do
d. Procurador
Élio Américo
, opinou pelo
despr
ovimento do recurso
(Id.
298480859
)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão dos fatos
,
necessária a transcrição de trecho da denúncia:

No dia 06 de setembro de 2020, por volta das 02:00
hs
, nesta Capital, na
residência localizada na Rua 02, nº 06, quadra 02, Bairro Itamarati– Cuiabá/MT, o
denunciado ALLAN PACHECO DA COSTA agrediu e ameaçou a vítima Pamela Cristine de
Sousa (23 anos), com quem namora há 2 anos e tem uma filha de oito meses de idade.

No dia dos fatos, o casal retornou de uma festa e foram à casa do denunciado,
onde ele agrediu a vítima fazendo-a perder a consciência. Ela acordou debaixo do chuveiro,
com várias lesões pelo corpo e o queixo sangrando e parte do cabelo cortado; confusa, ela
lhe perguntou o que havia acontecido e ele confirmou que a agrediu por ciúmes ao ver
uma mensagem no celular dela.

Somente a tarde, ela conseguiu ligar para um Uber e retornou à sua casa.

No dia seguinte, o denunciado enviou mensagens para vítima ameaçando-a de
morte, caso se relacionasse com outra pessoa (prints fls.26/28) e que o pessoal do
comando irá ajudá-lo a executar as ameaças.

Temerosa, em 08/09/2020, ela ligou para sua tia Luciana Ferreira Leite, pedindo que sua prima
Mikaela
fosse até sua casa para socorrê-la.

Após registrar o Bo e oferecer representação, a vítima noticiou que irá para
Primavera do Leste, pois ficou extremamente abalada e tem medo do denunciado.

Verifica-se a intensidade das agressões sofridas, conforme laudo pericial de nº
1.1.02.2020.018570-01.

Assim agindo, o denunciado ALLAN PACHECO DA COSTA violou a norma contida
no art. 129, § 9º (lesão corporal) cc. art. 147 (ameaça) cc. art. 61, II, “f” cc. art. 69
todos do Código Penal razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final
condenado, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima).1 Requer a oitiva:

As condutas foram reconhecidas como caracterizadoras dos crimes de
d
escumprimento de medida protetiva (art. 24-A
,
da Lei Maria da Penha)
,
por
5
(
cinco
)
vezes
,
de
a
meaça (art. 147,
caput
, do C
P
)
e
de
p
erseguição (art. 147-A
,
do CP)
, com a
agravante de violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP)
, e
m concurso material (art. 69
, do CP
).

Sobreveio sentença condenado o apelante pelos fatos denunciados
à pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática de crimes de lesão corporal contra a mulher e ameaça, no contexto de violência doméstica, tipificados no art. 129, §9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Irresignada
, a defesa interpôs
a

presente
apelação
,
que
passo
à
aná
lise d
e suas
razões recursais.

I – Da dosimetria
da pena
- circunstâncias judiciais do crime
e
fixação do
regime
de cumprimento de pena
:

Pleiteia
,
a defesa
,
a reforma da r. sentença quanto
à
primeira fase da dosimetria de pena, pois
o magistrado teria utilizado de fatos genéricos,
não te
ria
fundament
ado
a sua decisão, além disso a
s
justificativas descritas para majorar a pena

base,
seriam

as
previstas no tipo penal.

Ao
realizar a dosimetria de pena assim fundamentou o magistrado na r. sentença:

(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA – LESÃO CORPORAL

O artigo 129, § 9º, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base da contravenção penal vias de fato.

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado é extrema, isso da quantidade de lesões. A violência simbólica atingiu o corte de cabelo da vítima. Outrossim, o acusado praticou o delito com violência doméstica e familiar contra a mulher, o que se traduz num maior grau de reprovação.

Quanto aos antecedentes, id n. 155827238 registra inúmeros antecedentes criminais em nome do réu, de modo que a valoração da pena faz necessário.

A conduta social e a personalidade do acusado, extrai-se dos autos, é agressiva e passional. Relatos de delitos, alguns confirmados, outros negados, mas que todos circundam agressão contra a pessoa e de violência extremada, sob a premissa de traições e ofensas à honra do acusado, o que não justifica a personalidade também, e que vai contra.

O motivo do se deu em razão do ciúme que o réu nutria sobre a vítima, do sentimento de posse do mesmo, conforme ressai do próprio interrogatório judicial do denunciado, o que valoro em desfavor do mesmo, uma vez que não se mostra proporcional ou razoável a prática delitiva na forma perpetrada, que se deu em grau extremo, isto é, com ofensa à integridade física, sobretudo ao se considerar que a mulher não pode ser considerada como “propriedade” do homem.

As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa.

As consequências do delito, são graves. A violência deixou a vítima de cama vários dias, levou morar em outra cidade, provavelmente para se esconder, teve que esconder da família as agressões sofridas, também decorrente de uma dependência psicológica do acusado, que foi bem narrado pela testemunha.

A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Em razão disso, FIXO a pena BASE em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem da pena, compenso a agravante da reincidência (processo n. 0033167-06.2017.8.11.0042, perante a Primeira Vara Criminal desta Comarca), disciplinada no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a atenuante da confissão previsto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Contudo, verifico a existência da agravante inserida no artigo 61, inciso II, alínea “f’’ do CP, de modo que MAJORO A PENA em 1/6, encontrando a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

Não existem outras causas agravantes ou atenuantes no presente caso.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, a PENA DEFINITIVA 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal.

Não há outra causa de diminuição ou aumento de pena a se considerar.

DA DOSIMETRIA – AMEAÇA

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (meses), ou multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de ameaça.

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado também é extrema, isso que praticado de forma reiterada, após um tempo significativo, mencionando o comando vermelho, facção criminosa, utilizando-se da fama adquirida pela prática de um delito, para colocar medo e terror na vítima e na família, o que se traduz num maior grau de reprovação.

Quanto aos antecedentes, id n. 155827238 registra inúmeros antecedentes criminais em nome do réu, de modo que a valoração da pena faz necessário.

A conduta social e a personalidade do acusado, extrai-se dos autos, é agressiva e passional. Relatos de delitos, alguns confirmados, outros negados, mas que todos circundam agressão contra a pessoa e de violência extremada, sob a premissa de traições e ofensas à honra do acusado, o que não justifica personalidade também, e que vai contra.

O motivo do se deu em razão do ciúme que o réu nutria sobre a vítima, do sentimento de posse do mesmo, conforme ressai do próprio interrogatório judicial do denunciado, o que valoro em desfavor do acusado, uma vez que não se mostra proporcional ou razoável a prática delitiva na forma perpetrada, que se seu em grau extremo, isto é, com ofensa à integridade física, sobretudo ao se considerar que a mulher não pode ser considerada como “propriedade” do homem.

As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa.

As consequências do delito, deixar bem claro aqui, extraídos dos depoimentos, a vítima, ainda que ame o acusado, permaneceu vários anos sem manter contato com o mesmo ante o temor provocado pela conduta do acusado.

A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Em razão disso, FIXO a pena BASE em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosagem da pena, compenso a agravante inserida no artigo 61, inciso II, alínea “f’’ do CP, com a atenuante da confissão previsto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual MANTENHO a pena em 03 (três) meses de detenção.

Não existem outras causas agravantes ou atenuantes no presente caso.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, a PENA DEFINITIVA de 03 (três) meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL.

Reconheço a incidência do concurso material, inserto no artigo 69 do Código Penal, devendo as penas privativas de liberdade serem somadas e, desta forma, encontro a 02 (dois) anos de detenção.

O regime de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, vez que o acusado e reincidente, devendo ser observada a detração penal, caso existente.
(...).

Assim, quanto
ao
s
crime
s
de lesões corporais
e ameaça
, verifica-se que o magistrado valorou negativamente, a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos,
a conduta social, a personalidade e as consequências do crime.

Quanto
aos antecedentes criminais,
personalidade e conduta social, o pleito defensivo comporta provimento.

A circunstância judicial da conduta social, como se sabe, passa basicamente pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Nestes três campos da vida se pode verificar o modo de agir do agente nas suas ocupações, sua cordialidade ou agressividade, egocentrismo ou prestatividade, rispidez ou finura de trato, seu estilo de vida honesto ou reprovável.

Como leciona José Eulálio de Almeida:

(...) a vocação do acusado para o trabalho ou para a ociosidade; a afetividade do mesmo para com os membros que integram a sua família, ou o desprezo e indiferença que nutre por seus parentes; o prestígio e a respeitabilidade de que goza perante as pessoas do seu bairro ou da sua cidade, bem como o índice de rejeição de que desfruta entre os que o conhecem socialmente; o seu entretenimento predileto (...) ou se prefere a companhia constante de pessoas de comportamento suspeito e frequenta, com habitualidade, locais de concentração de delinquentes, casas de tolerância, lupanares ou congêneres; o seu grau de escolaridade, tal como a assiduidade e a abnegação pelo estudo ou o desinteresse pelo mesmo, assim como o respeito e o relacionamento com funcionários, professores e diretores do estabelecimento escolar. (ALMEIDA, José Eulálio de Sentença Penal. São Paulo: Del Rey. 2002 p. 74.).

Assim, não obstante o comportamento altamente reprovável do apelante, n
ão há
nos autos
elementos para valoração
negativa
desta circunstância judicial
.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Cezar Roberto Bitencourt ao discorrer sobre a circunstância judicial da personalidade assevera que:

Deve ser entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade, deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou de não eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo. Saraiva. 2002 p. 209).

Vale lembrar que, além da falta de estrutura e de profissionais habilitados, ordinariamente não há uma formação adequada dos conceitos básicos de psicologia e psiquiatria dada aos operadores de direito, o que dificulta e pode provocar análises superficiais e temerárias de valoração desta circunstância judicial, isto é, corre-se o risco maior de uma injusta valoração. Por este motivo, as valorações desta circunstância devem ser ainda mais criteriosas. Nesse sentido Gilberto Ferreira:

No Brasil, a realidade revela que o Juiz não tem condições de avaliar cientificamente a personalidade do criminoso, por quatro principais motivos: Primeiro, porque ele não tem um preparo técnico em caráter institucional. As noções sobre Psicologia e Psiquiatria as adquire como autodidata. Segundo, porque não dispõe de tempo para se dedicar a tão profundo estudo. Como se sabe, o juiz brasileiro vive assoberbado de trabalho. Terceiro, porque como não vige no processo penal a identidade física, muitas vezes a sentença é dada sem ter o juiz qualquer contato com o réu. Quarto, porque, em razão das deficiências materiais do Poder Judiciário e da polícia, o processo nunca vem suficientemente instruído de modo a permitir uma rigorosa análise da personalidade. (FERREIRA, Gilberto. Aplicação da Pena. São Paulo: Forense. 2004 p. 86).

Assim, não obstante o comportamento altamente reprovável do apelante, não há nos autos elementos para valoração negativa desta circunstância judicial.

No que pertine aos antecedentes criminais, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

Mario Helton Jorge apresenta a seguinte definição:

Consideram-se antecedentes todos os fatos ou episódios da vida anterior do réu, próximos ou remotos, bons ou maus, que possam interessar de qualquer modo a avaliação subjetiva do crime, porque repercutem na punibilidade. Assim, os antecedentes são fatos que registram o comportamento anterior do réu, fazendo parte integrante de sua história de vida e já não podem ser modificados, apenas conhecidos e avaliados, sempre na perspectiva do crime que está em julgamento. Serão bons ou maus, de acordo com a sua maior ou menor concordância com os preceitos de conduta aceitos, mais ou menos importantes, quanto maior a sua relação com o crime.

Vale sempre lembrar que não se pode utilizar os inquéritos policiais e as ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da súmula 444 do STJ.

No caso dos autos, não obstante o apelante tenha extensa ficha criminal, o magistrado sentenciante se limitou
apenas
a indicar a folha de antecedentes criminais
carreada nos autos
, sem especificar por qual ou quais feitos o apelante teria sido condenado com trânsito em julgado, em adição ao que foi utilizado para o reconhecimento da reincidência
na segunda fase e definição de regime

Assim, por não haver fundamentação específica feita pelo magistrado de origem indica
n
do
n
os autos
o feito no qual
o apelante teria sido condenado
,
com
trânsito
em julgado anteriormente
à
prática dos presentes fatos
, não há
como manter
a valoração negativa desta circunstância judicial.

Quanto à culpabilidade, motivo e consequências do crime, agiu corretamente o magistrado.

A
culpabilidade possui
uma
dupla função
.
Em um
momento inicial, age como juízo de reprovação pessoal, caracterizado pela imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa (fundamento da pena).

Reconhecida a culpabilidade fundamentadora, ela se converte em elemento de medição da pena.

A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso em comento,
não obstante tenha
o magistrado sentenciante
feit
o
parte da fundamentação com base em elementos do tipo penal,
fic aram evidente s situaç ões capaz es
de valorar negativamente essa circunstância judicial
,
como
a
quantidade das lesões sofridas por todo o corpo, até que vítima desmaiasse, além da própria violência simbólica
consistente
em
ter realizado o corte de cabelo da vítima, com a intenção de lhe provocar humilhaç
ão
,
além d
o fato de possuir diversas passagens criminais, condenações, executivo de pena e pertencer ao crime organizado.

Portanto, correta a valoração negativa desta circunstância judicial.

No que toca aos
motivos do crime
, estes s
ão os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras, majorantes etc.

N
o caso dos autos há elementos concretos para esta
valoração
negativa, consistentes nos ciúmes que o réu nutria
pel
a vítima, do sentimento de posse
e inconformismo com fim do relacionamento.

Tais fundamentos evidenciam não apenas a violação da ordem judicial, mas a tentativa deliberada de subjugação e controle psicológico da ofendida, mesmo após o fim da união. O sentimento de posse atribuído ao réu encontra-se documentado nas manifestações textuais enviadas à vítima e no monitoramento contínuo de sua rotina, tal como evidenciado pelo conjunto fático-probatório. Logo, a valoração negativa dos motivos se ampara em dados objetivos, extraídos das provas coligidas
nos autos
.

Perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2. A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetoriais "antecedentes, motivos e consequências do crime".

3. Ao valorar negativamente os maus antecedentes, as instâncias ordinárias destacaram que duas das condenações anteriores seriam aptas a configurarem a reincidência - (Processos n. 0002676-51.2017.8.24.0075 e 0009024-27.2013.8.24.0075, com condenações que transitaram em julgado, respectivamente, em 20/3/2018 e 16/4/2014) - (e-STJ, fl. 389), de modo que uma delas seria utilizada para tal finalidade, e outra, junto com as demais, seriam utilizadas para valorarem os maus antecedentes.

4. Com efeito, observa-se a existência de elementos suficientes para a valoração negativa da vetorial antecedentes, uma vez que o acusado possui diversas anotações criminais, revelando que os ilícitos cometidos não se trataram de fatos isolados em sua vida.

5. Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início no momento em que a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

6. O trauma causado à vítima, consoante apurado pelo Tribunal de origem, não se confunde com um mero abalo psicológico passageiro, eis que "o temor e a pressão psicológica que passou a vítima a deixou tão intimidada que, conforme relatou o informante R, ela mudou-se para outra cidade sem informar seu novo endereço, deixando claro que não viria depor em juízo por medo de represálias" (e-STJ, fl. 541), mostrando-se justificado o incremento da pena-base no tocante às consequências do crime.

7. Não há prequestionamento do art. 70 do Código Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.295.458/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

(grifos meus).

Portanto, correta a valoração negativa desta circunstância judicial.

Com relação às consequências do crime, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais consequências extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

Sobre o tema, leciona Juarez Cirino dos Santos:

As consequências do fato designam outros resultados de natureza pessoal, afetiva, moral, social, económica ou política produzidos pelo crime, dotados de significação para o juízo de reprovação. mas inconfundíveis com o resultado do próprio tipo de crime: o efeito de penúria da vítima em crimes patrimoniais, o sofrimento material e moral da vítima ou de seus dependentes em crimes violentos, a extensão social dos danos pessoais ou patrimoniais da criminalidade estrutural ou sistêmica etc.
(
SANTOS, Juarez Cirino dos.
Direito Penal – Parte Geral.
10.ed. Rev. atual e
ampl
.
São Paulo
:
Tirant

lo

Blanch
20
22
, p.
563
)
.

No caso dos autos, visíveis e de patente constatação as graves consequências psicológicas sofridas pela vítima, que buscando escapar do ciclo de
violência
doméstica e familiar praticada pelo
apelante,
teve que fugir, mudar-se de endereço, passando a residir em outra cidade, para se esconder do agresso
r
, bem como tinha que mentir e

esconder d
e sua
família as agressões sofridas,

relatando ter desenvolvido dependência emocional que lhe traz prejuízos até hoje
, sendo que para o crime de ameaça, o pavor da vítima é tamanho que sequer é capaz de manter qualquer contato com o agressor sem que os traumas sejam revividos em processo de revitimização.

Neste sentido o escólio deste e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS E-MAIL'S – PROVA DE MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMO E BENS JURÍDICO DIVERSOS – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTIMENTO DE POSSE – DETRAÇÃO – FIXAÇÃO DE REGIME NO ABERTO – PRETENSÃO PREJUDICADA – RECURSO DESPROVIDO

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIA DO CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TRAUMAS PSICOLÓGICOS NA VÍTIMA – IDONEIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal do Ministério Público e da defesa contra os termos da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que condenou o acusado por perseguição (art. 147-A, §1º, inciso II do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput da Lei 11.340/06 em continuidade delitiva art. 71, do Código Penal), à pena privativa de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial de cumprimento da pena no regime aberto e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no montante de 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato e 10 (dez) meses de detenção no regime aberto (id. 217383332).

2. Requerimentos do recurso defensivo: (i) nulidade das provas por ausência de perícia nos e-mails (
ii
) absolvição por insuficiência probatória; (
iii
) consunção do crime de descumprimento de medidas protetivas para o crime de perseguição; (
iv
) readequação dosimétrica – motivos do crime; (v) detração.

3. Requerimento do Ministério Público: (vi) exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (i) materialidade do delito restou demonstrada por outros meios (
ii
) saber se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetiva estupro, mesmo que da forma tentada; (
iii
) viabilidade da aplicação da consunção entre o crime de descumprimento de medidas protetivas para o crime de perseguição; (
iv
) readequação da pena-base; e, (v) possibilidade da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

11. Os traumas psicológicos sofridos pela vítima, em decorrência da ação delituosa perpetrada pelo acusado, são consequências que fogem à normalidade do tipo penal, devendo, portanto, ser considerada para fixação da pena basilar.

12. As ações do apelante foram motivadas por sentimento de posse em relação à vítima, fundamento idôneo que, de fato, ultrapassa os elementos ínsitos e extrapolam as circunstâncias habituais dos tipos penais em comento.

13. Não há que se falar em detração da pena a fim de verificar a possibilidade de alteração do regime inicial do cumprimento de pena, posto que a sentença fixou o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, tão somente para reconhecer com circunstância judicial desfavorável as consequências do crime, readequando a pena imposta para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no montante de 03 (três)
salários mínimos
vigentes ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP) e 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Recurso defensivo rejeitada a preliminar e no mérito desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, §1º, inciso II;

art. 24-A, caput da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC 155.230/SC; HC 143.152/GO;
AgRg
no
AREsp
n. 1.441.372/GO;
AgRg
no REsp 1.717.036/PE;
AgRg
no HC n. 891.932/ES.

TJMT – RAC 93030/2016; RAC 83546/2016; RAC 39437/2016; RAC 1001695-60.2022.8.11.0020; RAC 1001749-03.2020.8.11.0018; RAC 0001915-81.2019.8.11.0052

TJ-SP - APR: 15002289120228260627

TJ-DF – APR: 0002920-62.2020.8.07.0005

TJDFT, AP NU 07050078120198070005; AP NU 00123857220188070003.

(N.U 1008602-82.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
(grifos meus).

Portanto, correta a valoração negativa desta circunstância judicial.

Com essas considerações o recurso defensivo deve ser parcialmente provido para afastar a valoração negativa das
circunstâncias
judiciais d
a personalidade e conduta social do agente.

Passo
,
então
,
a redimensionar a pena referente à primeira fase
dosimétrica
.

Registre-se que pesar de não haver um critério matemático previsto em lei, além da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base
,

a
jurisprudência do STJ tem entendido ser possível a fixação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
, podendo fundamentar a exasperação em
fração
ou quantidade diversa, desde que devidamente fundamentado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

(...) (AgRg no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de
30/4/2025
). (grifos meus).

No caso dos autos, o delito
previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de reclusão de 03 (três) meses a 03 (três) anos
.

Como o magistrado sentenciante fixou a pena inicial em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, isso significa que exasperou
a pena
em
1 (um) ano e (três) meses em razão
de seis circunstâncias judiciais negativas, das quais somente se mantiveram três, culpabilidade, motivo e consequências do crime,
reduzo em me
tade a exasperação realizada,
que equivale a 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias,
fixando a pena inicial em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
.

Depois da
compensaç
ão
feita entre reincidência e
confissão, na
segunda fase ainda

se aplicou a
agravante inserida no artigo 61, inciso II, alínea “f’’ do CP, de modo que
majoro a pena
em 1/6
(um sexto) nos termos da jurisprudência do STJ
, encontrando a pena
de 1 (um) ano e 7 (sete) dias.

Não havendo causas de aumento e diminuição,
mantenho

a pena final
no mesmo patamar, fixada
em 1 (um) ano e 7 (sete) dias
de detenção.

No que
pertine
ao crime de ameaça,
est
e prevê pena de 01 (um) a 06 (
sei
s)
meses
, ou multa, nos termos do artigo 147
,
caput,

do Código Penal
.

Como o magistrado sentenciante fixou a pena inicial em
03 (três) meses de detenção
, isso significa que exasperou a pena
em
(
dois
) meses em razão de seis circunstâncias judiciais negativas, das quais somente se mantiveram três, culpabilidade, motivo e consequências do crime, reduzo em metade a exasperação realizada, que equivale a 0
1 (um) mês
,
fixando a pena inicial em
02
(
dois
) meses
.

Na segunda fase da dosagem da pena, compensadas a agravante inserida no artigo 61, inciso II, alínea “f’’ do CP, com a atenuante da confissão previsto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código
Penal, mantem-se
a pena em 02 (dois) meses.

Como n
ão existem causas de aumento ou diminuição de pena
, a pena final se mantém
em 02 (dois) meses
de detenção.

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas,
chegando-se
à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 dias
de detenção.

No que toca à fixação de regime de cumprimento de pena no semiaberto, correta foi a fixação do magistrado, pois além de
reincidente
as circunstâncias judiciais negativas recomendam regime mais
recrudescido

para o cumprimento inicial da pena.

N
o caso em comento verifico que o acusado ostenta uma condenação criminal transitada em julgado, constante da Execução Penal de n. 2000372-34.2022.8.11.0042 (SEEU), oriunda da condenação pelo crime de homicídio privilegiado nos autos de n. 0033167-06.2017.8.11.0042, que transitou em julgado para a acusação em 25/03/2020, portanto, em data anterior à prática dos presentes fatos
, sendo que lhe foram consideradas negativas as circunstâncias judicias da culpabilidade, dos motivos e
consequências
do crime.

Assim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena
mantenho
o SEMIABERTO, considerando o disposto no § 2º e § 3°, do artigo 33, do Código Penal
.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por
Weldes
Martinho
Urcino
da Cunha Miguel e Samara Peres da Silva contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II e IV c/c art. 61, I, na forma do art. 14, II, e art. 180, caput, c/c art. 61, I, todos do CP. As penas fixadas foram de 02 anos e 04 meses de reclusão, e 01 ano e 04 meses de reclusão, ambas em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição de Samara por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de ambos os apelantes para o aberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação de Samara Peres da Silva pelo crime de receptação; e (
ii
) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no aberto, mesmo diante da reincidência dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A condenação de Samara encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos e relataram a confissão da apelante sobre a compra do celular subtraído, aliados à apreensão do objeto e reconhecimento pela vítima.

4. A versão defensiva, de que o bem foi encontrado em local coletivo e que a confissão decorreu de violência policial, não encontra respaldo nos autos e é isolada, revelando-se inverossímil diante das demais provas colhidas.

5. O dolo da receptação pode ser extraído das circunstâncias que envolvem a aquisição do bem, seu valor irrisório e a ausência de justificativa para a posse, revelando ciência da origem ilícita.

6. A reincidência é fundamento idôneo, aceito pela jurisprudência consolidada do STJ, para imposição de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, ainda que a pena aplicada permita, em tese, o regime aberto.

7. A sentença apresenta fundamentação suficiente e idônea para justificar a fixação do regime semiaberto, inexistindo violação à Súmula 719 do STF.

IV. Dispositivo.

8. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, § 4º, II e IV; 180, caput; 61, I; 14, II; 33, § 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; STJ,
AgRg
no REsp 2011544/PR, j. 15.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 726.927/SP, j. 21.06.2022; TJMT, N.U 1002855-43.2022.8.11.0078, j. 19.12.2024.

(N.U 1005498-19.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
(grifos meus).

Portanto,
estando devidamente fundamentada a fixação de regime mais gravoso, não havendo violação à Súmula 719 do STF,
também neste ponto, o recurso da defesa não merece prosperar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

Allan Pacheco Da Costa
,
para afastar a valoração negativa das circunst
âncias judiciais dos
antecedentes criminais, personalidade e conduta social,
redimensionando as penas decorrentes da
s condenações
pelos crimes

tipificados no art. 129, §9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
,

para

01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 dias de detenção
, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025